Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O MONTANTE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÕES OU INVESTIMENTOS OU ATÉ MESMO CONTA CORRENTE. STJ. SEGURANÇA JURÍDICA E PREVISIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo conta corrente.

2. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.